Tribunal: TJDFT
Processo: 0728424-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728424-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ AZEVEDO (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708052-78.2024.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, determinou a expedição de RPV do valor incontroverso, sem necessidade de remessa do feito à Contadoria Judicia. Em suas razões recursais (ID 73937422), o agravante afirma que foi dado provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto para determinar o prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso, observando o valor de 20 salários-mínimos para expedição de RPV. O Juiz de origem determinou a expedição de RPV relativo ao crédito principal incontroverso, dispensando nova remessa dos autos ao contador judicial. Defende que o valor para expedição do RPV está incorreto, uma vez que não houve impugnação quanto à correção monetária, sendo cabível a aplicação do IPCA-E, pois tal matéria restou preclusa. Verbera que o valor a ser expedido a título de parcela incontroversa não é mais refletido pela planilha inicial apresentada pelo réu, mas devida a atualização pelo IPCA-E. Menciona que os valores incontroversos correspondem àqueles atualizados pelo IPCA-E, eis que se encontra precluso diante da não interposição do recurso. Por fim, requer que o Juízo a quo determine o regular prosseguimento do feito, com a remessa dos autos ao contador judicial para apuração do valor incontroverso atualizado pelo IPCA-E. Pois bem. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em decisão datada de 04/08/2025, o ilustre Magistrado de origem enviou os autos à Contadoria Judicial, a qual efetuou os cálculos atualizado pelo índice IPCA-E (ID 245275233 dos autos de origem). Em petição de ID 246401952, o credor, ora agravante, concordou com os cálculos. O Distrito Federal não apresentou manifestação (ID 248093096). Os cálculos atualizados foram homologados pelo Juízo a quo (ID 248153630). Diante desse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da decisão não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que esclareça se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora